Tribunal: TJDFT
Processo: 0709522-30.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709522-30.2022.8.07.0014 APELANTE: CINTHIA THAIS DOS SANTOS NASCIMENTO APELADO: SANES SERVICO DE ANESTESIA BRASILIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 72128343 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora